Tribunal: TJSP
Processo: 1008523-66.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
SEGURO AGRÍCOLA – Incerteza quanto à extensão da contratação – Pretensão de recebimento do capital segurado previsto para o evento 'Geada' – Pagamento parcial realizado sob a alegação de que o valor da indenização levará em consideração, dentre outros fatores, a idade da cultura plantada e o tipo de poda a ser realizada – Não demonstrada a informação adequada ao segurado – Expectativa de

Ementa:
SEGURO AGRÍCOLA – Incerteza quanto à extensão da contratação – Pretensão de recebimento do capital segurado previsto para o evento 'Geada' – Pagamento parcial realizado sob a alegação de que o valor da indenização levará em consideração, dentre outros fatores, a idade da cultura plantada e o tipo de poda a ser realizada – Não demonstrada a informação adequada ao segurado – Expectativa de cobertura para o evento 'Geada' – Ausência de demonstração quanto à contratação restrita – Todos os documentos reunidos assinados pelo segurado fazem referência à contratação ampla – Sem obrigação para a limitação, exegese do disposto no artigo 46, do Código de Defesa do Consumidor – Interpretação mais favorável a ser feita em benefício do consumidor – Direito à cobertura – Sentença reformada.

Recurso provido.